Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO LOCAL DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual por inadimplemento cumulada com pedido liminar de reintegração de posse, obrigação de pagar e obrigação de fazer, declinou da competência para a Comarca de Buritis/MG, local dos imóveis objeto da controvérsia. Os agravantes sustentaram a validade de cláusula contratual de eleição de foro em favor da Circunscrição Judiciária de Brasília ou, subsidiariamente, de Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de cláusula de eleição de foro contratual afasta a aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC para ações possessórias e relativas a direito real sobre imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para ações possessórias e fundadas em direito real sobre imóvel é funcional e absoluta, devendo ser fixada no foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, não podendo ser alterada por convenção das partes.
4. A cumulação de pedidos de natureza obrigacional com reintegração de posse não afasta a regra de competência absoluta, devendo esta prevalecer por se tratar de matéria de ordem pública.
5. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato é considerada abusiva quando elege foro sem vínculo objetivo com as partes ou com o objeto da demanda, como no caso em que nenhuma das partes reside em Brasília/DF e os imóveis estão situados em Buritis/MG.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, nos termos do art. 63, §3o, do CPC, não se aplicando a Súmula 33/STJ quando evidenciada a desconexão entre o foro eleito e os elementos da causa.
7. O ajuizamento da ação em foro distinto do foro da situação do imóvel, sem justificativa plausível, afronta o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro não pode afastar a competência absoluta do foro da situação do imóvel em ações possessórias e fundadas em direito real.
2. A cumulação de pedido obrigacional com reintegração de posse atrai a competência funcional do foro da coisa.
3. É abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local do imóvel objeto da lide.